Tribunal: TJMT
Processo: 1013250-71.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013250-71.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HENRIQUE FAGUNDES MARQUES - CPF: 035.897.351-12 (ADVOGADO), CERENGE ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.370.406/0001-33 (AGRAVANTE), SIDNEY GOMES DOS SANTOS - CPF: 208.657.161-53 (AGRAVANTE), CLOVIS BARROS MARQUES - CPF: 240.441.991-91 (ADVOGADO), ELCIO MENDES DA SILVA - CPF: 652.095.591-49 (AGRAVADO), ADENIR PINTO DA SILVA - CPF: 202.494.621-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR POSSESSÓRIA INDEFERIDA - AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – NECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 562 DO CPC - DECISÃO REFORMADA APENAS PARA QUE SEJA REALIZADA A AUDIÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), deve o autor comprovar, de forma cabal, todos os requisitos exigidos de acordo com o artigo 561 antecedente.

Mostra-se imprescindível a realização da audiência de justificação, pelo Juízo “a quo”, com o propósito de analisar os pontos atinentes à concessão ou não do pleito liminar, com base em suposto esbulho decorrente, à luz do disposto no artigo 562 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CERENGE ENGENHARIA LTDA e outro,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação de Reintegração de Posse com Pedido Liminar no 1005738-25.2021.8.11.0004, ajuizada em desfavor de
ELCIO MENDES DA SILVA
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Os Agravantes aduzem, em síntese, que são proprietários do imóvel situado na zona urbana desta cidade de Barra do Garças – MT, no loteamento denominado “Sítio Recreio Águas Quentes”, localizado na quadra 14, designado área de comércio, medindo 6.531m2, matrícula no 32.724 do CRI local, adquirido em 21/10/2004 e 26/11/2014, respectivamente pelo primeiro e segundo Agravante.

Sustentam que ao adquirirem o mencionado imóvel tomaram posse e efetuaram reparos, pois, efetivamente a área é toda cercada e delimitada e a parte da área invadida trata-se de área de preservação permanente com nascente.

Consignam que, em 25/06/2020, perceberam que estavam construindo uma cerca, invadindo parte da área de preservação permanente, numa área de 922,00m2, mesmo local em que houve tentativa de invasão em setembro/2017 pelo Agravado, oportunidade em que houve registro de ocorrência e realização de laudo pericial de crime ambiental, pela derrubada de árvores e cessada a invasão ao tomar conhecimento das medidas.

Defendem o equívoco da decisão agravada, vez que inexistem dúvidas quanto a posse de longa data, muito menos, que são possuidores e proprietários do referido bem imóvel, bem como demonstrado o esbulho por parte do Agravado e desconsideradas as provas que acompanharam a exordial.

Asseveram que caso o juiz não se convença das provas juntadas, quanto ao cumprimento dos requisitos para a concessão da liminar pleiteada, designará audiência de justificação.

Com essas considerações, requerem seja concedido o efeito ativo, com o deferimento da liminar pleiteada na origem. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e confirmar a liminar deferida. Alternativamente, requesta seja determinada a designação de audiência de justificação prévia.

A liminar foi indeferida pela decisão de ID. 95806474.

Nas contrarrazões, o Agravado pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Agravantes se insurgem contra a decisão que indeferiu o pedido de liminar, ao argumento de que os requisitos para concessão da medida estão devidamente demonstrados nos autos e, caso não entende dessa forma, deve o Juízo
a quo
designar audiência de justificação.

O feito foi proposto pelos Agravantes, pleiteando a concessão de liminar de reintegração de posse, em razão de suposto esbulho por parte do Agravado.

A liminar foi indeferida pelo Juízo
a quo,
com as seguintes considerações:

“(...) 6. Para a concessão da liminar pleiteada impõe-se obediência aos requisitos do artigo 561 do CPC/2015, os quais reproduzo na integra.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; ou a perda da posse, na ação de reintegração.

7. No caso em comento, embora se vislumbre em um primeiro momento a prova inequívoca acerca da propriedade exercida pela parte Autora sobre o bem objeto de litígio, não há nos autos prova de sua posse. E assim, inexistindo prova acerca da alegada posse do requerente sob o imóvel, não se constata o principal requisito exigido por lei à concessão de liminar em ação possessória.

DISPOSITIVO

8. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.

9. CITE-SE o Requerido, no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 05 DE OUTUBRO DE 2021, ÀS 15h30min (HORÁRIO DE MATO GROSSO). Nessa audiência a parte deverá se fazer acompanhar de seu advogado, oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos dos § § 8o e 9o, ambos do art. 334, do CPC/2015. (...)” (ID. 59421534 – autos de origem)

Tem-se que se trata de ação de reintegração de posse, com discussão acerca da demonstração da posse, esbulho e pedido liminar de tutela possessória. Assim, a meu viso, impõe-se a realização da audiência de justificação possessória, antes de se deferir ou não a tutela de urgência, à luz do artigo 562 do CPC, a fim de que seja analisada, ao menos liminarmente, a dúvida acerca da posse.

Nesse sentido, colaciono os julgados deste Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR POSSESSÓRIA INDEFERIDA - AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – NECESSIDADE - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I - Nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), deve o autor comprovar, de forma cabal, todos os requisitos exigidos de acordo com o artigo 561 antecedente. II - É imprescindível a realização da audiência de justificação, com a finalidade de colher elementos que possam esclarecer pontos controversos e nucleares da lide para fundamentar a concessão ou não do pedido liminar, nos termos do artigo 562 do Código de Processo Civil. (N.U 1011897-64.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 06/02/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR EM POSSESSÓRIA – JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA NÃO REALIZADA – INDEFERIMENTO – IMPOSSIBILIDADE EM AÇÃO DE FORÇA NOVA – DIREITO À COMPROVAÇÃO – PRECEDENTES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Se a petição inicial não traz provas suficientes para amparar a expedição de mandado liminar de posse, deve ser determinada a realização de audiência de justificação prévia, com a finalidade de comprovar suas alegações, principalmente em caso de Ação Possessória de força nova. (N.U 1008287-88.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

Colaciona-se também os arestos dos egrégios Tribunal de Justiça Mineiro e Gaúcho:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - DÚVIDA SOBRE O ESBULHO - AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO - NECESSIDADE - PREVISÃO LEGAL (ART. 562, NOVO CPC). - Nas ações possessórias é necessário que o requerente comprove, cumulativamente, todos os requisitos previstos no artigo 561 do novo Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento do pedido de liminar, quer seja de reintegração ou manutenção na posse do imóvel objeto da demanda. - Perante a ausência de algum dos requisitos fundamentais para o deferimento da liminar em ação possessória, o magistrado deve determinar que a parte autora justifique previamente o alegado, citando-se a parte ré para comparecer à audiência de justificação. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0188.17.015677-5/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/04/2019, publicação da súmula em 07/05/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR INDEFERIDA. NECESSIDADE DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA ANTES DO INDEFERIMENTO DA LIMINAR. DECISÃO AGRAVADA DESCONSTITUÍDA.
ANTES DE INDEFERIR LIMINAR PLEITEADA EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, INCUMBE AO JULGADOR DESIGNAR AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA, DESTINADA À COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA POSSESSÓRIA
DE FORMA INAUDITA ALTERA PARTE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 562, CAPUT, IN FINE, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES DESTA CORTE. ALÉM DE TRATAR-SE DE EXIGENCIA LEGAL, O ATO PROCESSUAL É RELEVANTE PARA QUE O JUÍZO E A CORTE POSSAM SE INTEIRAR DOS FATOS, POSSIBILITAR A PRODUÇÃO RÁPIDA DE EVENTUAL ESBULHO E OPORTUNIZAR O RÁPIDO ENTENDIMENTO ENTRE AS PARTES. DECISÃO AGRAVADA DESCONSTITUÍDA PARA QUE SEJA DETERMINADA, NA ORIGEM, AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA COM URGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, COM BASE NO ARTIGO 932, V E VIII, DO CPC E ARTIGO 206, XXXVI DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE. (Agravo de Instrumento, No 50871600220228217000, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em: 10-05-2022)

Ante ao exposto, dou parcial provimento ao agravo, apenas para que seja realizada a audiência de justificação prévia, a fim de subsidiar o deferimento ou não, da medida liminar, sob análise do Juízo “a quo”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022